Tribunal: TJSP
Processo: 2153089-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Pandemia da COVID-19. Paciente integrante do grupo de risco. Prisão domiciliar – Ação autônoma de impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal. Conhecimento. Não demonstrado comprometimento do estado de saúde ou situação excepcional que justifique seja observado o teor da Recomendação no 62 do CNJ. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153089-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente DANIEL
ANDRÉ DA SILVA e Impetrante DANIEL TEREZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, conheceram da impetração e denegaram a presente ordem de habeas
corpus. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153089-14.2020.8.26.0000 -Voto no 42073
2
Voto 42.073
Habeas Corpus n. 2153089-14.2020.8.26.0000 - Araçatuba
Processo n. 1009494-72.2020.8.26.0032 - 1a Vara das Execuções
Criminais
Impetrante - Daniel Tereza
Paciente
- Daniel André da Silva
Habeas Corpus. Pandemia da COVID-19. Paciente integrante
do grupo de risco. Prisão domiciliar Ação autônoma de
impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal.
Conhecimento. Não demonstrado comprometimento do estado de
saúde ou situação excepcional que justifique seja observado o
teor da Recomendação no 62 do CNJ. Ordem denegada.
O ilustre advogado Daniel Tereza, com pedido de
liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da 1a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba-SP, impetra o
presente habeas corpus, em favor de Daniel André da Silva, visando seja
assegurado ao paciente o cumprimento da pena em prisão domiciliar,
em face da atual pandemia do COVID-19, posto que o estabelecimento
carcerário carece de condições mínimas para garantir a saúde dos
detentos, devendo serem levadas em conta as recomendações do
Conselho Nacional de Justiça e aquelas contidas na decisão datada de
17 de março de 2020, na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental - ADPF 347/TPI/DF. Alega que o paciente, condenado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153089-14.2020.8.26.0000 -Voto no 42073
3
pena de cinquenta anos e vinte e sete dias de prisão, desde 14 de julho
de 2016, encontra-se em regime semiaberto. Sustenta que, ainda que
a Secretaria de Administração Penitenciária se esforce para efetivar
medidas de proteção e prevenção, o controle de tais medidas é
excessivamente difícil, ante a disparidade entre o número de presos e o
número de servidores, mostrando-se mais condizente para a prevenção
de contágio a prisão domiciliar. Alega que o paciente integra o grupo de
risco, porquanto apresenta estado de saúde comprometido, vez que
acometido de hipertensão arterial crônica, diabetes mellitus e
dislipidemia (fls. 1/11). Acompanham os documentos de fls. 12/24.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 30/31).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 34/39).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O artigo 5o, LXVIII, da Constituição da República
estabelece o alcance do habeas corpus ao dispor que será concedido
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153089-14.2020.8.26.0000 -Voto no 42073
4
Como observam Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes “o habeas corpus é
remédio constitucional de maior amplitude, destinado à proteção do direito à
liberdade de locomoção contra toda espécie de ilegalidade” (Recursos no Processo
Penal, SP:RT, 1996, p. 345).
O habeas corpus constitui ação autônoma de
impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal.
Trata se de instrumento mais ágil, que visa assegurar a tutela do
direito que se quer garantir. Nem mesmo a previsão de recurso específico
impede a impetração de habeas corpus desde que a ilegalidade tenha
respaldo em prova pré-constituída.
Conhece-se da impetração.
O paciente Daniel André da Silva cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza cinquenta anos e vinte e sete dias de
reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para o dia 4
de fevereiro de 2033, nos termos do disposto no artigo 75, do Código
Penal (fls. 14).
No dia 17 de março de 2020, em face da atual
pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar o Poder Judiciário e
os atos praticados por seus órgãos.
Das
considerações
iniciais,
extrai-se
que
compõem o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153089-14.2020.8.26.0000 -Voto no 42073
5
“pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas,
imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV
e coinfecções”.
Traçou, portanto, o Conselho Nacional de Justiça,
critérios a serem observados para a aplicação das medidas elencadas
na Recomendação no 62, a demonstrar que não devem ser adotadas de
forma automática.
No caso presente, em que pese o ora paciente seja
acometido de hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia, não há
demonstração de comprometimento do estado de saúde. Há que ter em
conta que o ora paciente conta cinquenta e um anos de idade e cumpre
pena privativa de liberdade em virtude de condenação pela prática de
crime cometido mediante violência.
Assim, em que pese o paciente integre o grupo de
risco para a COVID-19, não demonstrado comprometimento do estado
de saúde ou configurada situação excepcional, não se mostra viável
acolher o pedido formulado, na presente impetração.
Diante do exposto, por votação unânime,
conheceram da impetração e denegaram a presente ordem de habeas
corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153089-14.2020.8.26.0000 -Voto no 42073
6